Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710559-84.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MÁRCIO DEBONA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. IRREGULARIDADE DA ATUAÇÃO POLICIAL NÃO VERIFICADA. JUSTA CAUSA PRESENTE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. PROVAS DO DOLO. CONHECIMENTO DA PRESENÇA DA ARMA DE FOGO NO VEÍCULO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em atenção aos artigos 240, § 2o, e 244, do Código de Processo Penal, a realização de busca pessoal ou veicular (que é equiparada à pessoal) demanda a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que possam configurar a prática delituosa. 2. A “fundada suspeita” mencionada no artigo 244 do Código de Processo Penal, não foi detalhada pelo legislador, o qual deixou, portanto, à discricionariedade do policial ou agente público a avaliação da possibilidade de abordagem pessoal ou veicular, devendo ser levada em conta não só sua experiência ou desconfiança, dentro da atividade realizada, mas as circunstâncias da abordagem. 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo por irregularidade da atuação policial na busca pessoal/veicular, uma vez que as circunstâncias do caso concreto, três indivíduos no veículo com placa do Rio de Janeiro transitando em cidade satélite do DF, justificaram a abordagem. 4. O crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é um crime formal, de perito abstrato e de mera conduta. Assim, independe de resultado naturalístico para a sua consumação. Portanto, não prospera a tese de ausência de perigo à vida ou à segurança pública, quando a sua potencialidade lesiva é inerente tipo penal. 5. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente porque, as duas testemunhas policiais ouvidas, as quais participaram da abordagem e prisão do réu, apresentaram depoimentos harmônicos e coesos entre si, no sentido de que ele transportava arma de fogo de uso permitido sem qualquer documentação legal e que tinha ciência desse fato. 6. As ações penais em curso não obstam a concessão da conversão da pena corporal por restritivas de direitos porque a pena fixada é inferior a 4 (quatro) anos, o réu é primário e todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, além de ter sido fixado o regime aberto para o início de seu cumprimento inicial da reprimenda, preenchidos, pois, os requisitos do artigo 44 do Código Penal. 7. A proposta de acordo de não persecução penal foi apresentada no Juízo de origem e o apelante não compareceu à audiência de homologação do acordo, além de ter sido preso posteriormente por fato da mesma espécie, razão pela qual ela não foi homologada. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 168 do Código Penal, defendendo a ilegalidade da busca pessoal e veicular e, consequentemente, a sua absolvição, porquanto não restou caracterizada a fundada suspeita para a sua realização. Sustenta, ainda, que, após a instrução probatória, surgiram novas provas nos autos a respeito de elementos ou circunstâncias da infração penal que não estavam contidos na denúncia/queixa, razão pela qual deve haver a mutatio libelli da peça acusatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento ao artigo 168 do CP. Com efeito, a matéria disciplinada pelo referido dispositivo do Código Penal não guarda pertinência com as razões recursais e está dissociada do cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A falta de correlação entre o artigo supostamente violado e a matéria trazida no recurso especial inviabiliza a compreensão da controvérsia, considerando a ausência de pertinência temática, atraindo o óbice da Súmula n.o 284 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.554.180/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, também não caberia dar trânsito ao apelo, no tocante à tese de mutatio libelli, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Descabe, igualmente, transitar o recurso em relação à apontada nulidade da busca pessoal e domiciliar. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: “O art. 244 do Código de Processo Penal permite a realização de busca pessoal sem mandado judicial em situações de flagrante ou fundada suspeita de que o indivíduo porta objetos ilícitos ou constitua prova de crime. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e da Corte Interamericana de Direitos Humanos exige que a busca pessoal seja precedida por fundadas razões baseadas em elementos objetivos, rejeitando meras impressões subjetivas dos agentes policiais.” (AgRg no AREsp n. 2.742.738/PA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 19/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003